Tribunal: TJDFT
Processo: 0006035-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DENÚNCIA. ART. 72 DA LEI 8.078/90. PRELIMINARES DE ILICITUDE DAS PROVAS, PRESCRIÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. RECUSA DE ENTREGA DE CONTRATO E PRONTUÁRIO MÉDICO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o condenou nas penas do artigo 72 do Código de Defesa do Consumidor a seis meses de detenção em regime aberto, substituindo-a por uma pena privativa de direitos. Ainda, foi fixado o valor mínimo de reparação de danos materiais em R$ 15.500,00, em favor da vítima.
2. O recorrente discorrendo sobre os fatos, alega que as provas apresentadas são ilícitas, que há prescrição no caso em análise, que houve cerceamento de defesa e, no mérito, alega que houve a entrega dos documentos, motivo pelo qual não há que se falar em condenação criminal. Subsidiariamente, afirma que os valores da condenação não lhe foram repassados, não havendo que se falar, neste caso em devolução e que, caso haja, seja o valor parcelado em 60 vezes. O Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso (ID 50836320).
3. Da preliminar de ilicitude das provas. As provas dos autos são compostas por boletim de ocorrência policial e depoimento de testemunhas, além da gravação ambiental em relação a qual não se verifica ilicitude, principalmente porque se deu com o conhecimento do apelante. Em outro julgado, assim decidiu a 3a Turma Criminal do TJDFT, vejamos: “Os tribunais admitem a gravação clandestina de conversa telefônica ou ambiental como prova lícita, prescindindo de autorização judicial, por ser gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o consentimento do outro. (Acórdão 1435158, 07133472420228070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/6/2022, publicado no PJe: 14/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Preliminar rejeitada.
4. Da preliminar de prescrição. O fato narrado ocorreu em agosto de 2018. A denúncia foi recebida no dia 1o agosto de 2019 (ID: 50058699), de modo que a prescrição somente se consumaria no dia 1o de agosto de 2023, nos termos do art. 109, Inciso V do CP. A sentença condenatória foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) no dia 17/07/2023 (ID 50058924). Preliminar rejeitada.
5. Da preliminar de cerceamento de defesa. A certidão de ID 50058864 informa o link pelo qual se pode ter acesso à íntegra do depoimento mencionado. Sobre a ordem lógica dos vídeos colacionados, nada interfere no julgamento e análise da causa. Sobre a alegação de má condução no inquérito pelo delegado do caso, ausente qualquer tipo de prova e comprovação sobre o argumentado apresentado. Preliminar rejeitada.
6. A violação ao direito de informação do consumidor configura o crime descrito no artigo 72 do CDC, que prevê pena de 6 meses a 1 ano de prisão para quem negue ou dificulte o acesso do consumidor à suas informações cadastrais.
7. O vídeo constante no documento de ID 114649673 demonstra de forma clara e objetiva que houve a negativa de entrega dos documentos solicitados pelo consumidor, o que configura o crime objeto da denúncia. Além disso, os depoimentos realizados na primeira instância corroboram com as imagens do vídeo anexado, restando comprovadas a materialidade e autoria.
8. Por fim, os valores dos danos materiais restaram comprovados, já que a consumidora/vítima efetuou o pagamento de serviços (ID 50058835 e seguintes), seja para o apelante ou para pessoas indicadas por ele. A responsabilidade deve recair sobre o apelante, principal responsável pelo procedimento médico, sem prejuízo de eventual ação regressiva contra terceiros (art. 7o, parágrafo único e art. 14 do CDC).
9. A discussão sobre o pedido de parcelamento no pagamento dos danos materiais poderá ser suscitada perante o Juízo das Execuções Penais. Em julgado semelhante, assim decidiu a 3a Turma Criminal. (Acórdão 973384, 20130710312865APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 6/10/2016, publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 246/253).
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/95.